Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-18.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM LUGAR ERMO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO NÃO DEMONSTRADO. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. SURSIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o artigo 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inescusável. Nesse sentido, o erro de proibição só será justificado quando, inevitavelmente, o agente não tenha condições de determinar que seu comportamento é ilícito, situação inocorrente na espécie, em que o agente foi cientificado, pessoalmente e por escrito, que o descumprimento das condições impostas na decisão concessiva de medidas protetivas importaria na decretação de sua prisão preventiva e na prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.343/2006.
2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e de violação de domicílio em local ermo, em situação de violência doméstica, em especial, a declaração firme e coesa da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova, inclusive, pela parcial confissão do acusado.
3. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.
4. O princípio da consunção ou absorção ocorre nos casos em que a definição de determinado delito abarca a de outro, de modo tal que a condenação pelo crime mais grave já demonstra de forma suficiente o desvalor da conduta criminosa. 4.1. No caso, não existe qualquer nexo de dependência entre os comportamentos criminosos que autorize a aplicação do princípio da consunção especialmente porque o crime de violação de domicílio, conquanto seja menos grave, não é e não foi meio necessário ou normal de preparação do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
5. Preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 77, do Código Penal, concede-se ao acusado os benefícios da suspensão condicional da pena, mediante os termos e condições a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
7. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula no 26 desta Corte.
8. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.